Tribunal: TJMT
Processo: 0014403-24.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014403-24.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECULOS COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 02.889.476/0001-50 (APELADO), ZILDA CANDIDA DE JESUS - CPF: 149.855.861-53 (APELADO), BENEDITO APARECIDO DA SILVA - CPF: 429.794.631-91 (APELADO), JUVENAL ROMULO JORGE - CPF: 097.069.171-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ICMS GARANTIDOINTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF (RE N. 598.677 – TEMA N.456).
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE. IRRELEVÂNCIA PARA A NULIDADE DA CDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que,nos autos de execução fiscal fundada na CDA n. 000957/07-A, declarou a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguiu o processo, com base na inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O ente estadual sustentou que a existência de compensação/negociação administrativa implicaria confissão irretratável da dívida, tornando indevida a extinção do feito e impondo, quando muito, a suspensão da execução
.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de pedido administrativo de compensação impede o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade do crédito tributário; e (ii) verificar se o reconhecimento de ofício da nulidade da CDA compromete o devido processo legal.

III. Razões de decidir:

3
.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (Tema 456), declarou inconstitucional a cobrança antecipada do ICMS por meio de decreto estadual, ao afirmar que apenas lei em sentido estrito pode determinar a antecipação do pagamento do tributo para momento anterior ao fato gerador.

4.
.
A CDA objeto da execução fiscal lastreia-se exclusivamente em cobrança de ICMS Garantido prevista em decreto estadual, sem respaldo legal formal, o que a torna nula de pleno direito, com efeito retroativo à origem do ato inconstitucional.

5. A existência de pedido administrativo de compensação não afasta o reconhecimento judicial da nulidade do crédito tributário inconstitucional, uma vez que tal compensação não tem o condão de convalidar obrigação nula.

6. A confissão do débito no âmbito administrativo não impede a rediscussão judicial sobre a validade do crédito, conforme tese firmada no STJ no Tema 375 ("a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária quanto aos aspectos jurídicos").

7. A nulidade da execução fiscal pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC e do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80.

8. A Lei Complementar Estadual n. 631/2019 remitiu e anistiou créditos tributários instituídos por decreto estadual até 08/08/2017, reforçando a inexigibilidade da cobrança impugnada.
IV. Dispositivo e tese:

5 Recurso não provido.
.

Tese de julgamento:

1. A existência de pedido administrativo de compensação não impede o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade do crédito tributário fundado exclusivamente em decreto estadual.

2.

A nulidade da CDA baseada em exação inconstitucional pode ser reconhecida de ofício, independentemente da existência de parcelamento ou negociação administrativa.

3.

A confissão administrativa do débito não inibe a discussão judicial sobre a validade jurídica do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, g; CTN, arts. 156, II, 170; CPC, art. 485, IV e art. 803, parágrafo único; Lei 6.830/80, art. 3º, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.948/2006, arts. 1º e 2º; Lei Estadual n. 8.672/2007, art. 7º; Lei Complementar Estadual n. 631/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021 (Tema 456); STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 375); TJMT, Ap. Cív. 0000329-56.2010.8.11.0009, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024, DJE 04.12.2024; TJMT, N.U 0016488-75.2010.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.09.2025, DJE 03.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da Vara Esp
ecializada
de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fisc
al n.

0014403-24.2007.8.11.0041
ajuizada contra
Sé
culos Com. e Reparação de Eletro-Eletrônicos Ltda e
Outros
, declarou

nula a certidão de dívida ativa executada, ante a inconstitucionalidade do crédito tributário relacionado ao ICMS garantido, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em honorários advocatícios nem em custas processuais.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta que a r. sentença merece reforma, uma vez que o crédito tributário objeto da execução encontra-se em compensação/negociação administrativa perante a Fazenda Pública. Tal circunstância implicaria, segundo defende, confissão irretratável da dívida e consequente ausência de controvérsia judicial que autorizasse a extinção do feito.

Argumenta que a compensação administrativa configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (com base no art. 151, VI, do CTN), além de representar meio legítimo de extinção do crédito, nos termos do art. 156, II, do mesmo diploma legal. Defende, com base em precedentes do STJ, que a existência de parcelamento ou compensação inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal até o julgamento definitivo do procedimento administrativo, devendo, por isso, haver suspensão e não extinção da ação.

O apelante assevera ainda que a decretação de extinção do processo, de ofício pelo juízo, representa ofensa ao princípio do devido processo legal e da imparcialidade judicial, especialmente quando não concluído o procedimento administrativo de compensação.

Invoca a Lei Estadual n. 8.672/2007, notadamente o art. 7º e §1º, para reforçar a tese de que o protocolo do pedido de compensação apenas suspende a exigibilidade do crédito, condicionando sua extinção à finalização do procedimento, sendo vedado ao juízo antecipar os efeitos de uma compensação ainda pendente de conclusão pela Administração Pública.

Destaca também que a eventual extinção da execução, com fundamento em compensação ainda não homologada, implicaria risco de prejuízo ao interesse público e à arrecadação tributária, contrariando os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito tributário.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que se reconheça a suspensão da execução fiscal até a conclusão do procedimento administrativo de compensação.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. MÁRCIO
VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, declarou nula a certidão de dívida ativa executada, ante a inconstitucionalidade do crédito tributário relacionado ao ICMS garantido e garantido integralmente, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente
Ação de Execução Fiscal n. 0014403-24.2007.8.11.0041, ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 000957/07-A,
objetivando a cobrança de
crédito tributário de Imposto sobre Circulação de Mercadorias Garantido - ICMS GARANTIDO
. (ID
318121905- Pág. 1/3
).

Determinada a citação em 27/07/2007, com a expedição de mandado, que restou frutífera.

Intimado, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora pelo Sistema BACENJUD.

As tentativas foram infrutíferas. E, diante do resultado dessa consulta foi determinado, em 08/09/2021, a intimação do Exequente para se manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente.

A Fazenda Pública Estadual se manifestou que sejam penhorados eventuais valores encontrados em contas ou aplicações financeiras da Empresa Executada e seus sócios.

Posteriormente houve nova intimação da parte credora para manifestar, no prazo de 10(dez) dias, sobre seu interesse no prosseguimento desta ação, em razão do valor da causa ser valor da causa ser inferior a 160 UPF/MT.

Em 17/07/2022, a Fazenda Estadual comparece aos autos requerendo o prosseguimento da ação executiva, uma vez que o valor atualizado do débito é superior a 160 UPF, razão pela qual não há que se falar em desistência da execução fiscal.

Ato contínuo, os autos foram conclusos para sentença, ocasião em que o d. Juízo reconheceu a nulidade do processo executório, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a cobrança antecipada do ICMS garantido é inconstitucional.

Irresignada, a parte recorrente fundamentou suas razões recursais sob a tese de que o crédito fiscal da CDA objeto da execução está em compensação/negociação perante a Fazenda Pública, implicando em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em verificar a possibilidade de extinção do processo de execução fiscal, ante a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS garantido integral, ainda que haja compensação de crédito tributário em trâmite nas vias administrativas.

Pois bem.

Em análise dos autos a presente execução fiscal foi ajuizada, fundamentada na CDA n. n. 000957/07-A, em que consta suposta infração por Falta de Recolhimento de ICMS Garantido –conforme consta na tipificação legal imputada na Certidão de Dívida Ativa colacionada ao presente feito.

A executada é sociedade mercantil, e que tem como objeto a circulação de mercadorias, pratica ato descrito na hipótese de incidência do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tipificado no artigo 155 e seguintes da Constituição Federal - estando sujeita, conforme Decreto Estadual 1944/1989, ao regime de ICMS Garantido Integral de competência estadual.

Observa-se que a empresa executada deixou de recolher o ICMS Garantido referente aos exercícios financeiros de 2000. 2001, e 10/01/2002 a 10/11/2002, o que acarretou a inscrição em dívida ativa conforme CDA n. 000957/07-A, e, em consequência, no ajuizamento da ação de execução ora em discussão.

Todavia, em razão do crédito tributário exigido pelo Estado de Mato Grosso na CDA supracitada, se referir ao ICMS garantido – regime tributário considerado inconstitucional (RE 598.677/RS – TEMA 456), o Juiz condutor do feito
declarou

nula a certidão de dívida ativa executada, ante a inconstitucionalidade do crédito tributário e extinguiu a ação.

A Fazenda Pública se insurge alegando a impossibilidade de extinção, pois o Executado aderiu ao Procedimento de Compensação, conforme noticiado nos autos em sede de recurso de apelação.

É cediço que a compensação de crédito tributário está prevista nos artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção da dívida. Vejamos:

"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II -
a
compensação;

[...]

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

[...]”.

[destaquei]

Quanto a isso, o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige a criação de lei específica para sua realização.

No Estado de Mato Grosso, a compensação de crédito tributário foi regulamentada por meio dos artigos 1º e 2º da Lei Estadual n. 7.948/2006 e do artigo 7º da Lei Estadual 8.672/2007, nos seguintes termos:

“Art. 1º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

[...]

Art. 2º Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor [...].

Lei Estadual 8.672/2007

Art. 7º O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”.

Logo, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, como no caso dos autos, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, não podendo a execução fiscal ser extinta com fulcro no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.

(TJMT - N.U 0009541-48.2012.8.11.0004, Rela. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 29.4.2019,

Publicad
o
no DJE 10.5.2019).

No entanto, ocorre que na hipótese, a extinção da execução não se deu com base no artigo 156, inciso II, do CTN, mas sim em razão do reconhecimento, de ofício, da inconstitucionalidade do crédito executado.

Isso porque, repiso, o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto, ocasião na qual foi fixada a tese de repercussão geral de que: "Somente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador".

É preciso ressaltar, que no Estado de Mato Grosso, a antecipação do ICMS nas entradas de mercadorias provenientes de outro estado da Federação pelo ICMS garantido integral não é prevista por lei complementar, mas sim pelo Decreto Estadual n. 1.944 de 06.10.1989 (RICMS), o que tornou a sua exigência inconstitucional.

Além disso, a Lei Complementar Estadual n. 631 de 2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Neste sentido
,
o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456). COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO IMPEDIMENTO A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de crédito referente ao ICMS Garantido Integral, considerando a inconstitucionalidade da cobrança, e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido administrativo de compensação do débito antes da prolação da sentença impede o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade do tributo.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

4. O reconhecimento da inexigibilidade do tributo cobrado enseja a extinção do executivo fiscal, independentemente de quitação administrativa da dívida, visto que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A quitação administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando o reconhecimento de inexigibilidade do tributo, porquanto os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação”.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; STF, Tema 456.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 598677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.3.2021; STJ, REsp n. 2.007.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2023, DJe de 25.5.2023; TJMT, apelação cível n. 0000329-56.2010.8.11.0009, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024.
(N.U 0016488-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

Desse modo, ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional tonam a certidão de dívida ativa nula desde a sua inscrição.

Além disso, ressalta-se, em consonância, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.133.027/SP (Tema 375 do STJ), que firmou a tese de que "a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos aspectos jurídicos."

Portanto, o contribuinte pode discutir junto ao poder judiciário sobre irregularidades em parcelamentos a qualquer momento, e em especial nesse processo, visto que, a declaração de inconstitucionalidade é plena, não cabendo em nenhum momento efeitos secundários, as chamadas minimizações dos efeitos, ou ainda, a “modulação dos efeitos”, o que é um considerável contrassenso ao nosso modesto entendimento.

Ademais, cabe ressaltar que a nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC.

Confira os dispositivos legais, transcritos abaixo:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único – A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiros, a quem aproveite.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Art. 803. (...) Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Assim, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Garantido, mostra-se correta a extinção do executivo fiscal que visa ao recebimento somente dessa exação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo J
uízo
Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025